Tribunal: TJDFT
Processo: 0713853-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA (VERBA DECORRENTE DE DIFERENÇAS SALARIAIS). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.
1. Prescreve em 5 anos a ação para pleitear a cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o, do Decreto no 20.910/1932). Conforme entendimento deste Colegiado, representado pelos acórdãos de n. 1334314 e 1141332, de que foram relatores os Juízes Carlos Alberto Martins Filho e Fernando Antônio Tavernard Lima, alinhados com a orientação do STJ no REsp 1.270.439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).”
2. Em que pese a regra geral e se tratar de créditos apurados administrativamente, o presente caso se amolda à regra do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, uma vez que a Administração Pública, através das declarações da Gerência de Pessoas, datadas de 13/03/2023 e 08/02/2023 (IDs 48163500 - Pág. 6 e 48163501 - Pág. 5), reconhece o direito dos Servidores ao recebimento de dívida líquida, mas por indisponibilidade orçamentária não efetuou o respectivo pagamento até o momento. Hipótese em que não incide a prescrição, porque não houve a prática de ato voltada ao descumprimento da obrigação reconhecida pelo ente público.
4. É o caso, portanto de se afastar a prejudicial de mérito reconhecida na r. sentença e, com fundamento no art. 1.013, § 4o, do CPC, proceder o julgamento das demais questões.
5. O contexto acima revela que a Administração Pública reconhece os valores reclamados pelos Requerentes mas, por ausência de disponibilidade orçamentária, não foram efetuados os pagamentos até o momento. Por essas razões, deve agora ser o Requerido condenado a pagar a quantia indicada.
6. O débito em referência totaliza R$ 3.641,28 para o primeiro requerente e R$ 2.147,53 para o segundo requerente, o qual deverá será atualizado pela variação do INPC, de 30/06/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 08/12/2021 pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Daí por diante, a SELIC.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.
Para condenar o Distrito Federal a pagar as quantias de R$ 3.641,28 e R$ 2.147,53, na forma do item 06.
8. Sem custas adicionais, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.